Tribunal: TJDFT
Processo: 0709890-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709890-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SAMIRA PEREZINI LEITE AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Samira Perezini Leite em face da r. decisão (ID 229135501, na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Unimed Nacional - Cooperativa Central, indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus), 600mg, endovenoso, a cada seis meses. Em consulta ao processo referência (autos no 0706270-35.2025.8.07.0007) verifica-se que, em 9/9/2025, foi proferida sentença no processo de origem, circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator